Tribunal: TJDFT
Processo: 0004808-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias em que o réu foi preso evidenciam a situação estável de traficância, em que denúncia anônima aponta o acusado como sendo o autor da conduta ilícita, o que foi confirmado pelos depoimentos dos policiais que realizaram a campana e que prenderam o acusado em flagrante por vender entorpecente para dois usuários, que confirmaram haver adquirido a droga por determinada importância financeira.

2. Comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de praça de esportes, imperativo é o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

3. Recurso conhecido e desprovido